Tribunal: TJPA
Processo: 0817482-02.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817482-02.2023.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: C DO NASCIMENTO MAFRA SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE REQUISITOS CUMULATIVOS. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, especialmente quanto à necessidade de preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, bem como à existência ou não de inércia do ente exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa, desde que observados critérios objetivos definidos pelos entes competentes.

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece requisitos cumulativos para a extinção: valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de citação válida ou de bens penhoráveis.

O ente exequente promoveu atos processuais relevantes, como requerimento de citação e manifestação posterior sobre o prosseguimento do feito, o que afasta a caracterização de inércia ou desídia.

O juízo de origem considerou apenas o baixo valor da execução, sem verificar o preenchimento dos demais requisitos exigidos, o que torna indevida a extinção por ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido, com anulação da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

A prática de atos processuais pelo exequente afasta a caracterização de inércia apta a justificar a extinção do feito.

A ausência de citação decorrente de atos dependentes do Judiciário não pode ser imputada à Fazenda Pública para fins de reconhecimento de falta de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024; CF/1988, princípio da eficiência administrativa.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

ACÓRDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento do recurso de apelação nos termos do voto do Desembargador Relator.

18ª Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 16 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra
C DO NASCIMENTO MAFRA SERVICOS LTDA,

em razão de sentença exarada pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santarém/PA, que extinguiu a AÇÃO DE
EXECUÇÃO

FISCAL
, por ausência de interesse de agir.

A decisão recorrida, lançada ao id 24168672, consignou que, à luz do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208 (Tema 1184 da repercussão geral), bem como da Resolução CNJ nº 547/2024 e da Portaria TJPA nº 1127/2024/GP, é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir. Verificou o magistrado que o crédito executado é inferior a R$ 10.000,00 (R$ 5.479,15), não houve movimentação processual útil por mais de um ano sem citação do executado ou inexistem bens penhoráveis, razão pela qual reconheceu a ausência de interesse processual do ente exequente. Assim, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, sem condenação em custas ou honorários.

Em razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese:

(i)

o cabimento e admissibilidade da apelação, destacando sua tempestividade e dispensa de preparo;

(ii)

que a sentença aplicou de forma equivocada a Resolução CNJ nº 547/2024, pois a extinção da execução fiscal exige o preenchimento cumulativo de requisitos, não bastando o baixo valor da causa;

(iii)

que não houve inércia do exequente, tendo sido praticadas movimentações úteis no curso do processo, afastando o requisito de ausência de movimentação por mais de um ano;

(iv)

que a extinção com base em precedente ainda pendente de trânsito em julgado (Tema 1184/STF) gera insegurança jurídica;

(v)

ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 24168681.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) por ausência de interesse de agir, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da repercussão geral (RE 1.355.208), bem como da Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente quanto à necessidade de preenchimento cumulativo dos requisitos ali estabelecidos (baixo valor, ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de citação ou de bens penhoráveis), e, ainda, acerca da alegada ocorrência de movimentação processual útil e da imputação da ausência de citação ao aparato estatal.

A sentença prolatada pelo juízo de origem julgou extinto o feito com fulcro no art. 485, VI, do CPC, entendendo configurada a ausência de interesse processual por parte do ente público exequente, aplicando-se a diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), em conjunto com os parâmetros fixados na Resolução CNJ nº 547/2024, que assim dispõe:

O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1.355.208 (Tema 1.184), dando o entendimento de que é legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, resguardada a competência normativa de cada ente federado:

Tema 1.184 - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução do CNJ nº 547 de 22/02/2024, que institui providências voltadas ao tratamento racional e eficiente das execuções fiscais pendentes. Dispõe seu artigo 1º:

(...)

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

(...)

Com efeito, tal previsão tem por escopo evitar os gastos de recursos públicos com um tratamento eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes. Assim, poderão ser extintas as execuções fiscais de valores até R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, que estejam paralisadas por mais de um ano, nas hipóteses em que a citação não se efetivou ou, ainda que a parte executada tenha sido citada, quando não foram localizados bens penhoráveis.

De início, destaca-se que o executado não foi citado, senão vejamos:

Em 28/11/2023, a Fazenda Pública requereu a citação do executado por AR e caso infrutífera fosse cumprida por Oficial de Justiça (ID. 24168614). Conforme certificação, o processo encontrava-se aguardando a devolução e juntada do Aviso de Recebimento em 08/03/2024 (ID.24168667).

Em 03/04/2024, o juízo intimou o apelante para se manifestar, considerando o Tema 1184 do STF e a Resolução do CNJ nº 547/2024 (ID.24168668), tendo o apelante se manifestado pelo prosseguimento do feito em 29/04/2024 (ID.24168670), demonstrando atuação diligente e não sendo possível imputar-lhe inércia processual ou desídia. Contudo, logo em seguida fora prolatada a sentença de
extinção
do feito por ausência de interesse de agir por parte da exequente em 27/06/2024 (ID.24168672).

Em que pese o
valor
do débito
fiscal
ser
inferior
a R$ 10.000,00, não restou caracterizada a desídia da parte Apelante que justificasse a
extinção
da
Execução

Fiscal
, embora não citada a parte devedora, havendo pedido tempestivo do Ente Público.

Portanto, verifica-se que a sentença levou em consideração apenas o parâmetro do
valor
da causa para extinguir a ação executiva, desconsiderando os demais requisitos exigidos na Resolução nº 547/2024 do CNJ, necessários para a caracterização da ausência de interesse de agir.

Assim, considerando o não preenchimento dos requisitos para a
extinção
do feito, impõe-se o provimento do recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação, para anular a sentença, nos termos da fundamentação.

Remetam-se os autos ao Juízo de origem, para o regular processamento da ação executiva.

À Secretaria, para as providências necessárias.

É como voto.

Belém, data conforme o sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026